Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo impróprio. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.